Tribunal: CARF
Processo: 10218.720713/2015-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10218.720713/2015-96
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-000.900 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
7 de outubro de 2020
Assunto
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Recorrente
ATILIO CARVALHO SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil preste as informações solicitadas, nos termos do voto que segue na resolução.
Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na
Resolução no 2402-000.899, de 7 de outubro de 2020, prolatada no julgamento do processo
10218.720714/2015-31, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário em face da Decisão que julgou parcialmente
procedente a impugnação e manteve em parte o crédito constituído através da Notificação de
Lançamento de Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) suplementar, para acatar
uma área de reserva legal averbada tempestivamente, com redução do VTN tributável e do
imposto suplementar apurado pela fiscalização.
A decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
DAS ÁREAS COBERTAS POR FLORESTAS NATIVAS E DE RESERVA LEGAL
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10218.720713/2015-96
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-000.900 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.720713/2015-96

As áreas ambientais, para fins de exclusão do ITR, devem ser reconhecidas como de
interesse ambiental pelo IBAMA, ou pelo menos, que seja comprovada a
protocolização, em tempo hábil, do requerimento do respectivo ADA, contudo, cabe
acatar a área de reserva legal averbada tempestiva à margem da matrícula do imóvel,
por força da Súmula no 122 do CARF, que é vinculante.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN). SUBAVALIAÇÃO
Deve ser mantido o VTN arbitrado pela fiscalização, com base no SIPT, por falta de
documentação hábil (Laudo Técnico de Avaliação, elaborado por profissional
habilitado, com ART devidamente anotada no CREA, em consonância com as normas
da ABNT - NBR 14.653-3), demonstrando, de maneira inequívoca, o valor fundiário do
imóvel, a preço de mercado, à época do fato gerador do imposto, e a existência de
características particulares desfavoráveis, que pudessem justificar a revisão do VTN em
questão.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido em Parte
O contribuinte foi cientificado da decisão e apresentou Recurso Voluntário
sustentando a comprovação das áreas isentas declaradas através de Laudo Técnico apresentado.
Sem contrarrazões.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade.
Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
Da decadência
O julgador independe de provocação da parte para examinar a regularidade processual e
questões de ordem pública aí compreendido o princípio da estrita legalidade que deve
nortear a constituição do crédito tributário; razão pela qual estou arguindo de ofício a
decadência.
Para o emprego do instituto da decadência é preciso verificar o dies a quo do prazo de
cinco anos aplicável ao caso: se é o estabelecido pelo art. 150, §4o, ou pelo art. 173, I,
ambos do Código Tributário Nacional – CTN.
O Superior Tribunal de Justiça definiu a questão no julgamento do REsp 973.733/SC1,
processado sob o rito dos recursos representativos de controvérsia, de aplicação

1 PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C,
DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE O
FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO
CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de ofício) conta-se do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não
prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-000.900 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.720713/2015-96

obrigatória nos julgamentos deste Tribunal, nos termos do art. 62, § 2o de seu
Regimento Interno.
Concluiu que, em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação,
ocorrendo pagamento antecipado, ainda que inferior ao efetivamente devido, afastadas
as situações de fraude, dolo ou simulação, o termo inicial é a data do fato gerador, nos
termos do art. 150, § 4o, do CTN:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem
prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
[...] § 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar
da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação.
Por outro lado, na hipótese de não haver antecipação do pagamento, o dies a quo é o
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado, conforme prevê o inciso I do art. 173 do mesmo Código.
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-
se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;

Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos
EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp
276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no perecimento do direito potestativo
de o Fisco constituir o crédito tributário pelo lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por
cinco regras jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de lançar nos casos de
tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação em que
o contribuinte não efetua o pagamento antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no
Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.. 163/210).
3. O dies a quo do prazo quinquenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto no artigo 173, I, do CTN,
sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado"
corresponde, iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se
trate
de tributos sujeitos a lançamento por
homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex Tributário, ante a configuração
de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a
ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2005, págs.. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed., Ed.
Saraiva, 2004, págs.. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3a
ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.. 183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por homologação; (ii) a
obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições previdenciárias não restou adimplida pelo
contribuinte, no que concerne aos fatos imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e
(iii) a constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o decurso do prazo decadencial
quinquenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ
08/2008.
(REsp 973.733/SC, Rel. Min. LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/08/2009, DJe 18/09/2009)
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-000.900 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.720713/2015-96

O ITR é tributo sujeito a lançamento por homologação, nos termos do art. 10, caput, da
Lei no 9.393/962; disto, o início da contagem do prazo decadencial, salvo se comprovada
a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, será determinado levando em conta a
existência ou não de pagamento antecipado.
O fato gerador do ITR é a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel, localizado
fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro de cada ano – art. 1o da Lei no
9.393/96.
No presente caso, a DITR foi devidamente transmitida, conforme afirmado pela
autoridade lançadora, e o lançamento suplementar foi realizado posteriormente, em
trabalho de malha fiscal, se referindo apenas à diferença entre o valor já declarado e o
apurado, o que já evidencia o recolhimento antecipado do tributo.
O lançamento suplementar do ITR, Exercício 2010, foi formalizado através da
Notificação de Lançamento no 0545/00243/2015, lavrada em 2 de junho de 2015 (fls. 3),
e cientificada ao contribuinte em 11/06/2015 (fl. 69), ou seja, quando já ultrapassados
cinco anos da data do fato gerador – 1o/01/2010, configurando a perda do direito de o
Fisco constituir o crédito tributário em face da consumação da decadência.
Nesse mesmo sentido tem sido o entendimento desse Conselho:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
(ITR)
Exercício: 2001
DECADÊNCIA. DECISÃO DEFINITIVA DO STJ SOBRE A MATÉRIA.
O Superior Tribunal de Justiça - STJ, em acórdão submetido ao regime do artigo
543-C, do CPC (Recurso Especial no 973.733 - SC) definiu que o prazo
decadencial para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se da data do fato
gerador, quando a lei prevê o pagamento antecipado e este é efetuado (artigo
150, § 4o, do CTN). Por força do art. 62, § 2o, do Anexo II, do RICARF, as
decisões definitivas proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior
Tribunal de Justiça, em matéria infraconstitucional, na sistemática prevista pelos
artigos 543-B e 543-C, do CPC, deverão ser reproduzidas pelos Conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
(Processo 10980.013480/2006-30, Acórdão no 9202-008.493, 2a Turma da
Câmara Superior, Relatora Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, Sessão de
18/12/2019, Publicação 31/01/2020).
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
(ITR)
Exercício: 2005
DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO.
EXISTÊNCIA DE RECOLHIMENTOS PARCIAIS. REGRA DO ART. 150, §
4o, DO CTN.
O prazo decadencial para o lançamento é regido pelo art. 150, § 4o, do CTN, se,
inexistindo dolo, fraude ou simulação, houver pagamento parcial.
(Processo 10860.720257/2010-95, Acórdão no 9202-008.472, 2a Turma da
Câmara Superior, Relator Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci, Data da
Sessão 18/12/2019, Publicação 14/01/2020).
O direito de a Fazenda Nacional lançar decaiu após cinco anos contados do fato
gerador. Ultrapassado esse lapso temporal sem a expedição de lançamento de ofício
operou-se a decadência, a atividade exercida pelo contribuinte está tacitamente

2 Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte, independentemente de prévio
procedimento da administração tributária, nos prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal,
sujeitando-se a homologação posterior.
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-000.900 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.720713/2015-96

homologada e o crédito tributário extinto, nos termos do arts. 150, § 4°, e 156, V, do
CTN.
Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário, extinguindo-
se o crédito tributário em face da decadência.
De forma alternativa, caso essa Turma entenda pela necessidade de analisar o prévio
pagamento do valor declarado pelo contribuinte a título de ITR, voto pela conversão do
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem informe se houve antecipação
de pagamento de imposto para o exercício 2010, para fins de apuração da decadência.
Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento do recurso em diligência
para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
preste as informações solicitadas, nos termos do voto que segue na resolução,
consolidando o resultado da diligência, de forma conclusiva, em Informação Fiscal.

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil preste as informações solicitadas.

(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente Redator

Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital